Tribunal: STF
Processo: ARE 1441853
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo interno nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de incidente de uniformização e recurso extraordinário. Ausência de exaurimento da instância recorrida.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual foi interposto simultaneamente ao incidente de uniformização de jurisprudência. 



    2. Interposto o incidente de uniformização de jurisprudência, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar o incidente, pois somente então estará exaurida a instância ordinária. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.